Tribunal: TJDFT
Processo: 0715908-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos autos de origem, observa-se que, em 09/08/2023, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido, para consolidar nas mãos da parte autora (Agravado) a posse e a propriedade plenas sobre o veículo descrito nos autos, confirmando a liminar de busca e apreensão, conforme documento de ID. no 168197759 dos autos de origem. À vista do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator